Tribunal: TJSP
Processo: 2040057-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DOS LOCATÁRIOS/AGRAVADOS, CONSIGNANDO A POSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA COM O PAGAMENTO DO DÉBITO ATUALIZADO, INCLUINDO-SE AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE AQUELE MONTANTE.

RECURSO DO LOCADOR QUE BUSCA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% PARA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DOS LOCATÁRIOS/AGRAVADOS, CONSIGNANDO A POSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA COM O PAGAMENTO DO DÉBITO ATUALIZADO, INCLUINDO-SE AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE AQUELE MONTANTE.

RECURSO DO LOCADOR QUE BUSCA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% PARA EFEITOS DE PURGA DA MORA, INVOCANDO CLAUSULA CONTRATUAL E O DISPOSTO NO ARTIGO 62 INCISO II, DA LEI DE LOCAÇÃO (8.245/1991).

AGRAVO DESPROVIDO.